Tribunal: TJSP
Processo: 0000275-89.2015.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LEI DE ARMAS. ART. 12. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida, preliminarmente, a nulidade do feito, alegando violação do domicílio pelos policiais militares e inadmissibilidade das provas ilícitas. No mérito, a absolvição por fragilidade probatória. Descabimento.

A) Preliminar de nulidade. Inocorrência. Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante, pois o

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LEI DE ARMAS. ART. 12. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida, preliminarmente, a nulidade do feito, alegando violação do domicílio pelos policiais militares e inadmissibilidade das provas ilícitas. No mérito, a absolvição por fragilidade probatória. Descabimento.

A) Preliminar de nulidade. Inocorrência. Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante, pois o crime do art. 12 da Lei 10826/03 é classificado como permanente. Desse modo, o réu encontrava-se em estado de flagrância, o que permite a entrada dos policiais, na residência, sem necessidade de mandado judicial. Prova indicando, também, permissão para entrada no local. E estando o ato acobertado pela lei, tudo que dele advier deve ser considerado, também, legal.

B) Absolvição pela fragilidade probatória. Impossibilidade. O delito e a autoria atribuídos ao réu encontram-se muito bem demonstrados pelos relatos dos policiais, que o autuaram em flagrante, bem como pela sua confissão (réu), roborada pela materialidade. Assim, acertada sua condenação.

Rejeitada a preliminar, negado provimento ao apelo.